Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. CONCESSÃO. RELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO ELETRONICAMENTE. ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão de gratuidade judiciária basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, tratando-se de presunção juris tantum, de modo que pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos.
1.1. No caso concreto, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, que comprovou frequentar faculdade de direito e ser estagiário, recebendo bolsa mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, as partes tiveram oportunidades de juntar documentos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde da produção de outras provas, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido nos autos.
3. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores.
3.1. “A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Resp 279.273/SP)
3.2. Na hipótese, verifica-se que a pessoa jurídica da devedora principal, deixada sem lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo, vem sendo usada como obstáculo ao ressarcimento devido ao consumidor agravado, mostrando-se correto o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre o patrimônio de empresa do mesmo grupo econômico familiar e contra quem foi comprovada a prática de desvio patrimonial.
4. Consoante sabido e consabido, não compete à parte executada apenas alegar a impenhorabilidade do bloqueio judicial eletrônico impugnado, mas, sobretudo, fazer provas que alicercem a tese de defesa sustentada nos autos, de acordo com os comandos estabelecidos no artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.
4.1. No caso dos autos o recorrente não fez prova nos autos de que o montante constrito seria derivado do recebimento de rendimentos auferidos como estagiário, não havendo qualquer elemento material que possa dar substrato a essa alegação.
5. Preliminar de gratuidade de justiça deferida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso desprovido.